Tribunal: TJMT
Processo: 1024066-46.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024066-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CATARINA BARBOSA LEITE - CPF: 551.579.631-49 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1024066-46.2020.8.11.0001

Origem:
8ª Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
CATARINA BARBOSA LEITE

Parte Recorrida:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 18

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DO INDEBITO PELOS DESCONTOS E ANULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ARTIGO 42 § 2º DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Os descontos de serviços não contratados no benefício previdenciário do consumidor, que sobrevive com recursos escassos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar indevidos os descontos efetuados na aposentadoria da reclamante e determinar sua devolução simples, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora aduz que percebeu descontos em sua aposentadoria, realizados pela instituição bancária ré de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, já considerados indevidos pela sentença de mérito.

No entanto, a consumidora pugna pela parcial reforma da sentença, almejando a determinação de que a restituição seja feita em dobro, nos termos do artigo 42, § 2º do CDC, bem a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que é semianalfabeta e que percebeu estarem sendo descontados do beneficio previdenciário que recebe no valor de um salário mínimo, valores referentes a um seguro de vida, denominado como Bradesco Vida e Previdência SA, serviço do qual não reconhece a contratação.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 119426999, rechaçando a tese recursal, alegando legalidade nas cobranças e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento ou não do repetição de indébito, bem como da indenização por danos morais pleiteados pela demandante, ora recorrente, que teve descontos em seu benefício previdenciário, esses já reconhecidos indevidos quando da prolação da sentença de mérito.

A reclamante afirma ser semianalfabeta e receber benefício previdenciário no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), que, com os descontos, inclusive os discutidos na presente demanda, totalizam valores ínfimos.

Aduz que os descontos efetuados por diversos meses pela reclamada, mesmo sem ter solicitado ou contratado, vêm lhe causando diversos transtornos, razão pela qual deve ser indenizada pelos dissabores causados pela demandada.

Diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença, no tocante a determinação de devolução dos valores indevidamente descontados.

Entendo, porém, que merece reforma em relação ao montante a ser restituído, visto que, em se tratando de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe a devolução dos valores em dobro:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Do cotejo desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que tem lugar a restituição em dobro dos valores pagos pelo demandante em relação às prestações pretéritas.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que efetuar descontos em benefício previdenciário, com valor ínfimo e de natureza alimentar, ou seja, imprescindível para a sobrevivência da beneficiária, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Neste sentido, vide desta e. Turma os precedente contido no Recurso N.U 1001914-04.2020.8.11.0001, de relatoria do MM. Juiz presidente LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS -
BANCO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa do Autor em ter contratado serviços da Recorrida, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

3.
Deve ser reconhecido o dever de indenizar por dano moral, sobretudo pelo fato do Reclamante ser beneficiário do INSS, possuindo parcos recursos.

4. O valor da indenização a título de dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quantum indenizatório fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001914-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

E n. 1005948-82.2021.8.11.0002, de relatoria da MM Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO CONSUMIDOR.

1. Caso em que o Recorrente/Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundo de serviço não contratado denominado “cesta fácil econômica”, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter contratado o serviço denominado “cesta fácil econômica”, cabia a instituição financeira o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços a justificar o desconto lançado no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se, pois, a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.
Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido dos parcos recursos financeiros do Recorrente é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

4. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e provido do consumidor.

(N.U 1005948-82.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para:

1.

Determinar
a restituição em dobro dos descontos efetuados indevidamente, cujo valor na forma simples totaliza R$ 484,39

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento/desembolso pelo autor) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

2.

Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022